Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-82.2021.8.11.0086
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004030-82.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALE DO SOL AGRICOLA EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 33.251.958/0001-04 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 226.146.908-05 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB). EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DO ICMS. AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade e de repetição de indébito tributário da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.º 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto n.º 1.262/2017, pode ser exigida sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a isenção da Lei Kandir.

III. Razões de decidir

3. A contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.º 7.263/2000, não possui natureza tributária, configurando-se como uma medida facultativa vinculada à opção pelo regime especial e diferenciado de exportação.

4. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar." (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/05/2018).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) não possui natureza tributária e não afronta a imunidade tributária das exportações prevista na Constituição Federal, configurando contrapartida facultativa para obtenção de benefícios fiscais relacionados ao ICMS".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, § 2º, X, "a"; Lei Complementar n. 87/1996; Lei Estadual n. 7.263/2000; Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/05/2018; TJMT, N.U 1004263-91.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
VALE DO SOL AGRÍCOLA EXPORTADORA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1004030-82.2021.8.11.0086 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, aduz que por se dedicar ao cultivo e venda de produtos agrícolas para exportação, é imune à cobrança do ICMS sobre tais operações, conforme disposto no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal.

Alega que o Estado de Mato Grosso exige o recolhimento do FETHAB (Fundo de Transporte e Habitação) como condição para o diferimento do ICMS, situação essa que configura exação tributária.

Defende que se trata de “
inequívoco ICMS, travestido de contribuição voluntária (quiçá parte do próprio ICMS já desonerado pela regra de imunidade/isenção)”
e cuja contribuição é inconstitucional, por ser tributo instituído fora das hipóteses previstas constitucionalmente.

Aponta que na ADI 6.420 em trâmite no Supremo Tribunal Federal o parecer do Procurador-Geral da República foi favorável à inconstitucionalidade do FETHAB.

Sustenta que a referida contribuição “
é compulsória, visto que caso não haja o seu pagamento os autores estão impedidos de exportar direta ou indiretamente sem incidência de ICMS
” e que “
o Estado, inadvertida e maliciosamente, adota a regra (imunidade/isenção das exportações) como sendo uma exceção, que então possibilita o gozo de um “regime especial”, regime esse que, em última análise, se constitui na própria imunidade/isenção que deflui direta e imediatamente do Texto Constitucional, Lei Complementar e que a ele/Estado não cabe conceder ou restringir”
.

Argumenta também que “
mesmo que por absurdo seja desconsiderada a natureza tributária da contribuição Fethab, tomando-a como uma contribuição voluntária, a não opção pela mesma ou o seu não pagamento não pode implicar na espúria consequência de cobrança de ICMS na exportação direta e indireta de soja, milho e algodão no momento da saída de tais mercadorias
”, sendo evidente a ilegalidade do art. 8º, III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000.

Pondera que há distinção entre o presente caso e a contribuição denominada Fundersul instituída pelo Estado de Mato Grosso do Sul discutida na ADI n. 2.056/MS, eis que “
a Suprema Corte entendeu que a contribuição Fundersul era opcional porque como “contrapartida” do Estado pela opção em contribuir por aquele fundo o contribuinte teria o “benefício” do diferimento de ICMS (sanção premial). Desse modo, aquele Tribunal decidiu que a contribuição não era um tributo porque ausente o elemento da compulsoriedade, o que impedia submetê-la aos limites constitucionais ao poder de tributar
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões no Id. 215622294, em que o Estado de Mato Grosso requer seja negado provimento ao apelo.

O órgão ministerial manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 223389195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
VALE DO SOL AGRÍCOLA EXPORTADORA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Nova Mutum (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1004030-82.2021.8.11.0086 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Consta dos autos que a parte ora apelante, Vale do Sol Agrícola Exportadora Ltda., ajuizou a presente ação declaratória c/c repetição de indébito contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração da inexigibilidade da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) sobre as exportações diretas e indiretas de soja, milho e algodão.

A apelante sustentou que a contribuição FETHAB configura verdadeiro tributo na forma de ICMS, o que afronta a imunidade constitucional das exportações, prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal, e a isenção instituída pela Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir).

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que “
a compulsoriedade é a principal característica que define o tributo e, segundo consta na lei que o instituiu, o FETHAB é apenas contrapartida para fruição do benefício do diferimento do ICMS. Ou seja, o contribuinte pode optar, tanto pela adesão ao FETHAB, fazendo jus ao benefício fiscal, quanto pelo recolhimento direto do ICMS, de modo que não há que se falar que o mencionado fundo seria um tributo.
” (Id. 215622290).

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a contribuição ao FETHAB, instituída pela Lei Estadual n.º 7.263/2000 e regulamentada pelo Decreto n.º 1.262/2017, pode ser exigida sobre as operações de exportação de produtos agrícolas, considerando a imunidade constitucional e a isenção prevista na Lei Kandir em relação ao ICMS.

Pois bem.

A contribuição ao FETHAB (Fundo de Transporte e Habitação) está prevista no art. 3º, § 5º-A do Decreto Estadual n. 1.262/2017. Vejamos:

“Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada nocaput do artigo 7° da referida Lei
. (Acrescentado pelo Dec. 54/19)”
[sem destaque no original].

Como já fundamentado pela sentença, a contribuição ao FETHAB (transporte e habitação) e outros adicionais, como FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) não possuem natureza tributária, porquanto não possui o atributo da compulsoriedade que define um tributo, conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional.

Este e. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a contribuição ao
FETHAB
é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8º, inc. I e III, §1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
.” (TJ-MT, N.U 1004263-91.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023).

Nessa perspectiva, o não credenciamento para o benefício do diferimento do ICMS não impede o contribuinte de realizar as operações de exportação, tampouco mitiga a imunidade da operação de exportação.

Assim, não há afronta à imunidade tributária, mas sim uma regulamentação fiscal que visa à organização e controle das exportações.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal
já decidiu “
pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de
contribuição
para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da
contribuição
e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar."
(
RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 03/05/2018).

A partir dessas premissas, não há ilegalidade na exigibilidade da contribuição ao FETHAB, eis que não se configura como uma exigência compulsória e direta sobre as operações de exportação, mas mera condição para a adesão ao regime especial, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024